Tribunal: STF
Processo: AI 465757
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
   do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
   modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.